Tribunal: TJMT
Processo: 0019662-68.2017.8.11.0002
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019662-68.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[THIAGO ELPIDIO SILVA PINHO - CPF: 052.697.611-06 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CAMILA SANTOS DE SOUSA - CPF: 021.689.051-93 (VÍTIMA), JULIANA EBERHARDT LIMA - CPF: 013.593.181-94 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NATANAEL MAIKO BERNARDO DA SILVA - CPF: 059.620.751-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMULO LEONCO DE ALMEIDA - CPF: 434.516.628-41 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX LEONCIO SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
1.

ABSOLVIÇÃO
. FRAGILIDADE PROBATÓRIA.
IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES. PALAVRAS DA VÍTIMA, DO ADOLESCENTE INFRATOR E DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALOR PROBANTE.
2. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA NA 2ª FASE DA PENA. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA.
POSSIBILIDADE. FRAÇÃO UTILIZADA PELO MAGISTRADO ABAIXO DO PARÂMETRO IDEAL DE 1/6. PRECEDENTES.
3.

PREQUESTIONAMENTO
.
DISPOSITIVOS INTEGRADOS NO VOTO.
RECURSO

PARCIALMENTE PROVIDO
.
DISSONÂNCIA
DO PARECER MINISTERIAL.

1.

Não há que se cogitar de insuficiência de prova quando presentes nos autos elementos de convicção aptos a demonstrar de forma inequívoca a autoria e materialidade do delito, tais como a palavra da vítima, depoimentos dos policiais e delação do adolescente infrator, indicando que o Apelante efetivamente praticou os crimes de Roubo Majorado e Corrupção de Menor, sendo imperativa em casos tais, a condenação.

2.

Embora o Código Penal não estabeleça “
limites mínimo e máximo de aumento ou de redução de pena em razão da incidência das agravantes e das atenuantes genéricas, devendo a exasperação ou diminuição da reprimenda em razão da incidência de circunstância agravante ou atenuante respeitar, em regra, a fração de 1/6, salvo situações excepcionais, devidamente justificada (...).
(AgRg no HC n. 768.708/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022).

3.

A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às matérias veiculadas nas razões recursais, examinados sempre sob a ótica da melhor doutrina e jurisprudência atualizada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Thiago Elpídio Silva Pinho
foi condenado
pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande-MT
, à pena de
6 anos, 10 meses e 13 dias
de
reclusão,
e ao pagamento de
10 dias-multa,
em regime
semiaberto
,
porque praticou o crime de

Roubo Majorado pelo Emprego de Arma de Fogo e Concurso de Agentes
(art. 157, §2º, incisos I e II do CP, antes da redação dada pela Lei nº. 13.654/2018) (ID
157039173).

Em
razões
recursais, almeja a
absolvição
do apelante de ambos os crimes, ante a anemia probatória, devendo incidir o axioma
in dubio pro.
Subsidiariamente,

pretende a
readequação da fração
aplicada na 2ª fase da dosimetria da pena, quanto à
atenuante
da
menoridade relativa,
para 1/6,
prequestionando
toda a matéria (ID
157039184).

As

contrarrazões
ministeriais são pelo
desprovimento
do apelo (ID
157039187
).

Nesta instância, a ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça

ofereceu parecer, manifestando-se pelo
desprovimento
do recurso, assim formulando sumário de seu entendimento
(ID 1
66085684
).

“Sumário
: Acusado condenado nas penas do artigo 157, §2º, I e II c/c art. 70 do Código Penal, à pena de 6 (seis) anos, 10 (dez) meses e 13 (treze) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa – Inconformismo defensivo – Pugna pela absolvição do apelante ante suposta insuficiência probatória para a condenação e a aplicação do princípio do in dubio pro reo, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pugna pela aplicação da atenuante da maioridade relativa reduzindo-se a pena em ao menos 06 (seis) meses, uma vez que, supostamente, a diminuição dosada pelo juízo a quo mostrou-se irrazoável – Alegações improcedentes – Prova bastante a sustentar o édito condenatório – Autoria comprovada exaustivamente nos autos – Depoimentos coerentes e seguros – Palavra das vítimas com especial valor probatório nos crimes desta natureza – Quantum da redução da pena pela atenuante da menoridade relativa está proporcional e adequado –
Pelo desprovimento
” (Destaque original).

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que na tarde de 06.06.2017,
Thiago Elpídio Silva Pinho
e
Alex Leôncio Silva

entraram na farmácia em que estavam
Camila Santos de Souza
e
Juliana Eberhardt Lima
e, mediante grave ameaça exercida com emprego de
arma de fogo
, subtraíram dois aparelhos celulares, dois cartões de crédito e R$ 200,00 em dinheiro das vítimas.

Thiago Elpídio Silva Pinho
e
Alex Leôncio Silva
foram denunciados nas sanções do crime insculpido no art. 157, §2°, inc. I e II, do CP, antes da redação dada pela Lei nº. 13.654/2018).

O processo foi desmembrado em relação a
Alex Leôncio Silva.

Após regular trâmite processual,
Thiago
foi condenado pelo Juízo
a quo,
à pena de 6 anos, 10 meses e 13 dias de reclusão, e ao pagamento de 10 dias-multa, em regime semiaberto, pela prática do delito de Roubo Majorado pelo Emprego de Arma e Concurso de Pessoas.

É o relato do essencial.

1.

ABSOLVIÇÃO

A d. defesa almeja a absolvição de
Thiago

Elpídio Silva Pinho

porque os autos não contam com
provas suficientes da autoria do ilícito
.

A
existência do crime (materialidade)
e sua
autoria
vêm comprovadas por meio do Auto de Prisão em Flagrante (ID 157039169 – fl. 8); Boletins de Ocorrências (ID 157039169 – fls. 58/75); Relatório de Investigação (ID 157039169 – fls. 76/82); Auto de Apreensão (ID 157039169/70); Termo de Entrega (ID 157039170 – fls. 3/4); Termo de Reconhecimento Fotográfico (ID 157039169 – fls. 19/20, fl. 25), Auto de Avaliação Indireta (ID 15703917 – fl. 33) e Auto de Apreensão (ID 157039170 – fl. 134) e demais provas constantes nos autos que demonstram a saciedade que o apelante cometeu o crime de Roubo Majorado conforme descrito na denúncia.

Em linhas gerais, tais documentos assinalam que na tarde de 06.06.2014,
Camila Santos de Souz
a e
Juliana Eberhardt

estavam no interior do estabelecimento comercial
JC Farma,
situada em Várzea Grande-MT, quando dois sujeitos se aproximaram do local, um deles ficou vigiando (
Alex
), enquanto o outro (apelante
Thiago
) entrou e abordou
Camila
e
Juliana
que estavam no interior da farmácia.

O apelante
Thiago,
valendo-se de grave ameaça exercida com emprego de uma arma de fogo, conduziu as vítimas até uma sala no interior da farmácia e se apoderou de um celular e dois cartões de banco das vítimas. Além disso,
Alex
subtraiu valor em espécie que estava no caixa da farmácia e rendeu o funcionário da farmácia,
José Carlos Bilfot Júnior
, conduzindo-o até a sala em que estavam
Camila
e
Juliana.

A dupla empreendeu fuga utilizando-se do veículo
Toyota/Etios
, cor cinza, placa identificadora OEQ-8231.

Dois dias após o ocorrido, as vítimas
Camila
e
Juliana
se dirigiram até a Delegacia de Polícia e apresentaram imagens extraídas das câmeras internas de segurança da farmácia, que registraram parte dos atos ilícitos da dupla e os reconheceram como autores do crime.

Durante diligências para identificar os autores da subtração, investigadores da Polícia Civil encontraram
Alex
em sua casa, após receberem denúncia anônima em 08.06.02017, escondido no forro da residência.

Perante a autoridade policial e em juízo,
Alex
Leôncio Silva

confessou ter praticado o crime com o seu comparsa, o apelante
Thiago,
além de outros delitos, conforme consta no Termo de Interrogatório realizado pelo Delegado de Polícia sob ID 157039169 – fls. 42/44, esclarecendo que ele ficou aguardando fora do estabelecimento, enquanto
Thiago
entrou com a arma de fogo em punho (de propriedade deste – revólver, calibre .32, cor preta – não apreendido) e abordou as vítimas no interior da farmácia e que subtraíram dois aparelhos telefônicos e dinheiro (ID 157039167).

Apreenderam, também, o veículo utilizado na fuga em posse de
Rômulo Leonço de Almeida
e
Raquel Prado Pontes
no dia 6.06.2017. Naquela ocasião,
Rômulo
confirmou que
Alex
, seu primo, teria usado o veículo para cometer o crime em questão.

De acordo com os Investigadores de Polícia Civil,
Fábio, Gomes Teles
,
Leonardo Tadeu Dias Nogueira
e
Edilson Paulo de Miranda,
responsáveis pelas diligências, objetivando encontrar os suspeitos do crime, aliado à continuidade de outras investigações para localizarem a dupla receberam notícia apócrifa, indicando que
Alex
estaria em sua residência.

A par dessas informações, a Polícia Civil se dirigiu até o local indicado, entrou na casa após a permissão da irmã de
Alex
(
Larissa Leôncio Silva
), e o localizou escondido no forro da casa, que acabou por confessar a autoria do crime com a participação de
Thiago
na empreitada criminosa (ID 157039169 – fls. 9/10, 12/13 e 14/15 e ID 157039167).

Tanto na fase investigatória quanto em Juízo
, as vítimas
Camila Santos de Souz
a e
Juliana Eberhardt

foram categóricas ao apontar
Thiago
como um dos autores do crime que tanto temor lhes causou,
relatando com detalhes e em sintonia, que
Thiago
entrou na farmácia portando arma de fogo, anunciou o assalto, as levou até uma sala daquele estabelecimento, e sob a mira do revólver, as vítimas foram coagidas a lhe entregarem seus pertences, tanto, que
Thiago
tomou o celular da vítima
Camila
com tanta força que resultou em uma lesão na perna dela.

Rememoraram, também, que no momento do delito, outro funcionário,
José Carlos Bilfort Junior
que chegou à farmácia, foi rendido e ameaçado com a arma de fogo engatilhada para que ele entregasse seu telefone (ID 15703169- fls. 22/24, fls. 27/29 e ID
157039167
).

O Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa está colacionado no ID 157039169 – fls. 25 e 30, que comprova que aa vítimas reconheceram Thiago como autor do crime, sem sombras de dúvidas, aliado ao reconhecimento realizado na fase judicial, durante audiência de instrução e julgamento.

Não menos importante, é o depoimento da testemunha
José Carlos Bilfort Junior,
nas duas fases da persecução penal, que também reconheceu
Thiago
e
Alex
como autores do delito, confirmando, nas duas fases do processo, que
Thiago
estava no interior da farmácia, portando a arma de fogo e
Alex
o abordou na entrada do estabelecimento (ID 157039169 – fls. 16/18 e fls. 19 e ID
157039167
).

Alia-se a isso, Relatório de atendimento ao Local do Crime que mostra imagens extraídas das câmeras de segurança da farmácia, as quais registraram a dupla

praticando o delito, como narrado pelas vítimas e pelo próprio
Alex
que confessou a prática do crime na fase administrativa de forma harmônica com as palavras vítimas, pois, enquanto ele (
Alex
) ficou aguardando do lado de fora da farmácia,
Thiago
entrou portando a arma de fogo anunciou o assalto, rendeu as vítimas e subtraiu seus pertences (ID 157039169 – fls. 76/82).

Nesse ponto, é interessante recordar que nos delitos patrimoniais, geralmente praticados às ocultas, a
palavra
da
vítima
assume especial importância, sobretudo quando coerentes e harmônicas com os demais elementos do acervo probatório, como ocorre na espécie.

Ilustrando o raciocínio, segue ementa de recentíssimo escólio desta Corte:

“Em se tratando de crime contra o patrimônio, geralmente praticado na
clandestinidade
, com violência e ameaça, a
palavra
da
vítima
, possui fundamental importância para a condenação”.
(
TJ-MT 00032498620188110020 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 17/02/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/02/2021).

O apelante
Thiago

Elpídio Silva Pinho
, embora não ouvido na fase policial, na fase judicial prestou depoimento negando a autoria do crime, aduzindo que
comprou o celular de
Alex,
mas não participou do roubo (ID 157039167 e 157039173).

Sua negativa, contudo,
é insuficiente
para afastar sua responsabilidade no ilícito, sobretudo quando cotejada com as firmes declarações das vítimas
Camila Santos de Souz
a e
Juliana Eberhardt
, que em momento algum titubearam em identificar o
apelante
como um dos autores do delito.

Para além disso,
em clara inobservância ao disposto no art. 156 do CPP, é certo que o apelante nem mesmo se deu ao trabalho de arrolar testemunhas ou produzir provas de outra natureza com o intuito de rechaçar a pretensão punitiva ou brotar no julgado o espírito da dúvida, o que só reforça a impossibilidade de acolher a pretensão absolutória.

Este Tribunal, inclusive, já manteve a condenação em caso análogo:

“1. É incabível o acatamento do pleito de absolvição do apelante, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando sua condenação embasada no acervo probatório, mormente nas declarações e no reconhecimento, efetuados pela vítima, que firmemente o apontou como o autor do crime narrado na denúncia, devendo ser destacado, ademais, que as palavras do ofendido foram corroboradas por outros elementos de prova produzidos durante a instrução processual, principalmente do corréu delator”. (TJ-MT 00122668520158110042 MT, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 22/06/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/06/2022).

Com se não bastasse, têm-se as palavras firmes dos policiais civis,
Fábio, Gomes Teles
,
Leonardo Tadeu Dias Nogueira
e
Edilson Paulo de Miranda,
envolvidos nas diligências, que graças aos seus esforços, localizaram
Alex
Leôncio Silva
, comparsa de
Thiago
, confessando o crime.

Em tempo, importante frisar que, o fato de a testemunha ser agente público não torna, por si só, suas declarações inverossímeis ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e em consonância com os demais elementos probatórios existentes nos autos. A propósito, este é o teor Enunciado nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.

Enfim, sabendo-se que as palavras das vítimas assumem especial relevância em infrações dessa natureza, e que o conjunto fático-probatório, como visto acima, revela com segurança a responsabilidade do apelante nos atos descritos na denúncia,
deve ser
mantida
in totum

a sentença condenatória, nesse ponto.

2.

DOSIMETRIA DA PENA

A d. defesa pretende a readequação da fração de redução da atenuante reconhecida na sentença.

Nesse ponto, vejo que
assiste razão a defesa
.

Na 2ª fase da pena, presente a atenuante da menoridade relativa, o magistrado
a quo
, sem exarar fundamentação para justificar o
quantum
, reduziu a reprimenda em 1 mês, em patamar bem abaixo da fração de 1/6.

Entretanto, essa fração de redução para a atenuante é desproporcional e inadequada, em desarmonia com o entendimento dos tribunais superiores de que “
... a redução da pena em fração inferior a 1/6 deve ser devida e concretamente fundamentada (...)”.
(HC 474.860/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018), entendimento, aliás, do qual coaduno. Reforçando esse raciocínio:

“O Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento ou de redução de pena em razão da incidência das agravantes e das atenuantes genéricas, devendo a exasperação ou diminuição da reprimenda em razão da incidência de circunstância agravante ou atenuante respeitar, em regra, a fração de 1/6, salvo situações excepcionais, devidamente justificadas (...)”. (AgRg no HC n. 768.708/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022).

“Segundo entendimento do STJ, a diminuição da pena provisória, pelo reconhecimento de atenuantes, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto), ressalvada motivação concreta que justifique outro patamar (AgRg no AREsp 2035357/TO) (...)”. (N.U 1006284-63.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/06/2022, Publicado no DJE 21/06/2022).

Dito isso e, ante a incidência da atenuante da menoridade relativa, imperiosa se faz a redução da pena intermediária, na fração de 1/6, motivo pelo qual passo à dosimetria da pena:

DA NOVA DOSIMETRIA DA PENA

APELANTE
THIAGO ELPIDIO SILVA PINHO

DELITO:
ROUBO MAJORADO (art. 157, §2º, incisos I e II do CP, antes da redação dada pela Lei nº. 13.654/2018) – Reclusão de 4 a 10 anos e multa.

Na 1ª fase da pena, reconhecida uma circunstância judicial negativa do art. 59 do CP – circunstâncias do crime (deslocamento da majorante da arma de fogo), na fração de
1/6
sobre a pena mínima cominada ao delito (Vide:
STJ - AgRg no AREsp: 1799289 DF)
, de forma idônea pelo magistrado sentenciante, mantenho a pena-base em
4 anos e 8 meses
de reclusão.

Na 2ª fase da pena, ausente agravante, mas aplicada a atenuante da
menoridade relativa
pelo Juízo (art. 65, I, do CP), r
eadéquo a fração utilizada na sentença, para 1/6
, consoante esposado no item ‘2” deste Voto, e encontro o
quantum
de
4 anos de reclusão, em observância à Súmula 231 do STJ.

Na 3ª fase da pena, aplico o aumento da pena descrito no § 2º, inc. II, do art. 157 do CP (previsão legal), devidamente reconhecido pelo magistrado na fração de 1/3, alcançando o patamar de
5 anos, 4 meses de reclusão.

Na sequência, em virtude ocorrência da majorante do concurso formal (2 vítimas) - art. 70 do Código Penal, elevo a pena na fração mínima (previsão legal), de 1/6 e assim, fixo a pena definitiva em
6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão.

PENA DE MULTA

Mantenho a pena de multa no quantum de
10 dias-multa.

DO REGIME E SUBSTITUIÇÃO DA PENA

Conservo o regime fixado pelo sentenciante, o
semiaberto
, em atenção ao disposto no art. 33, §2º, “b” do CP.

É inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44, incisos I e III, do CP).

3.

PREQUESTIONAMENTO

A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às matérias veiculadas nas razões recursais, examinados sempre sob a ótica da melhor doutrina e jurisprudência atualizada.

4.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, em
parcial

dissonância
do parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso defensivo, para
readequar a fração da atenuante da menoridade relativa para 1/6
e, fixar a
pena definitiva
o apelante
Thiago

Elpídio Silva Pinho

em
6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão,
conservadas, a pena pecuniária de
10 dias-multa,
o regime para o cumprimento da reprimenda, qual seja o
semiaberto
e, demais termos da sentença.

Comunique-se o Juízo das Execuções Penais,
com urgência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023